Tribunal: STF
Processo: RE 1328129
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 60):
    “CARTA TESTEMUNHÁVEL. CABIMENTO. CORRETA A NÃO ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPROVIMENTO.
    I - O indeferimento de pleito de devolução de prazo recursal, formulado como requisito de admissibilidade em arrazoado que abriga o conteúdo de um lídimo recurso em sentido estrito, configura negativa implícita ao recebimento deste recurso, a justificar o cabimento da presente carta testemunhável.
    II -O art. 391 do CPP, ao cogitar da intimação pessoal do querelante ou de seu advogado da sentença, não foi recepcionado diante do princípio da isonomia, que, inegavelmente, serve de fundamento do devido processo legal formal, tendo em vista que, no âmbito da ação penal pública, faz-se possível, por força do art. 392, II, do mesmo diploma, a intimação de sentença, inclusive condenatória, ao réu pessoalmente ou, unicamente, ao seu advogado, mediante publicação, quando aquele se livre solto, regra cuja incidência se afigura indiscutível para a ação penal privada e que foi cumprida pelo juízo de origem.
    III - O argumento desenvolvido neste decisório não envereda pela declaração implícita de inconstitucionalidade, que exige observância à cláusula de full bench (art. 97, CF), implicando, ao invés, no reconhecimento da revogação de lei anterior à Constituição vigente, por sua não recepção por esta.
    IV - Recurso a que se nega provimento.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 82-86).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o Tribunal de origem, ao afastar a aplicação do art. 391 do CPP, afrontou a cláusula constitucional da reserva de plenário, insculpida no art. 97 da CF/88, porquanto tal entendimento não foi proferido pelo Órgão Especial do Tribunal (eDOC 2, p. 133). 
    O extraordinário foi admitido na origem (eDOC 2, p.167-169).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De plano, observo que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, tendo por base os princípios da isonomia e do devido processo legal, entendeu pela regularidade da intimação no caso concreto, assentando que “a intimação do advogado do querelante, por força do art. 370, §1°, do CPP, pode ser feita pela imprensa oficial do lugar do órgão judiciário” (eDOC 2, p. 56). 
    Essa compreensão não destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual “tem amplamente reconhecido que a prerrogativa de intimação pessoal aplica-se a membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e ao defensor dativo,  não cogitando qualquer inconstitucionalidade na intimação do advogado constituído por meio de publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca” (ADI 2144, Rel. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 14.06.2016).
    Em igual sentido:
    “EMENTA: PROCESSO PENAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. IMPRENSA OFICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. § 1º DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM INDEFERIDA. 1. O § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal estabelece que o advogado constituído é intimado da sessão de julgamento do recurso de apelação, e respectiva decisão, pela imprensa oficial ("§ 1º A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado"). A prerrogativa da intimação pessoal do Ministério Público, do Defensor Público e do Defensor nomeado pelo juízo (Dativo) não é aplicável ao advogado particular (§ 4º do art. 370 do CPP). (…) 3. Ordem indeferida.” (HC 102.155, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, Dje 20-05-2010 - grifei) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente